Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-91.2019.8.11.0027
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-91.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL RUFINO RODRIGUES NETO - CPF: 306.712.809-53 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA JOSE GARCIA CAMPOS - CPF: 002.764.891-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINHO JUNIOR SOUZA MELO - CPF: 041.545.041-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO.
CARÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA.
2. PREQURESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios constantes dos autos, mostra coerência ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Manoel Rufino Rodrigues Neto
foi
condenado
pelo
M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto,
pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da Lei no. 11.340/06, porquanto no
âmbito doméstico
(ID
153019214
).

Em suas
razões
recursais, o apelante requereu a

absolvição
por
falta de prova
para lastrear a sentença condenatória,
prequestionando
toda a matéria (ID
154816672
).

As
contrarrazões
ministeriais de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID
157092159
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
157176192
):

“
AMEAÇA (ART.147, DO CP – LEI 11.340/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS FIRMES DA OFENDIDA – IMAGENS GRAVADAS DA CENA DO CRIME, ANEXADAS AOS AUTOS FÍSICOS – PROVAS JUDICIALIZADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 10.08.2019, na propriedade agrícola
Assentamento Santa Ana
,
Sítio Aliança
, em Itiquira/MT,

Manoel Rufino Rodrigues
prevalecendo-se de relações domésticas,
ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, à vítima
Maria José Garcia Campos Rodrigues
dizendo-lhe que pagaria o valor de até R$ 50.000,00 para alguém matá-la.

Após o regular trâmite processual, ele foi
denunciado
e
condenado
pelo Juízo sentenciante como autor do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), com a incidência da Lei no. 11.340/06, à pena de
1 mês
de
detenção
, em regime
aberto.

1.

ABSOLVIÇÃO

Nesta instância, a Defesa visa à
absolvição
do apelante por entender que
ausente qualquer prova
capaz de lastrear a sentença condenatória. Para tanto, a Defesa alega que
, embora o “
fato teria sido supostamente gravado e o Ministério Público teve acesso a tal gravação, fazendo inclusive menção a esta na peça acusatória
”, a acusação, no entanto, “
se absteve de fazer a juntada de tal prova material ao processo
” (ID 154816672 – fl. 2).

A
existência do crime
(
materialidade
) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunha colhidas nas fases policial e judicial (ID
153017875/79 e 153019209)
, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência (ID
153017871
); Termo de Representação Criminal (ID
153017875
– fl. 4) e Relatório No. 41/2019 (ID
153017888
), Pen drive contendo o vídeo da ameaça (ID
153017875|),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Ameaça, prevalecendo-se de relações domésticas, como consta na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos demonstram que o apelante ameaçou a vítima de matá-la dizendo que pagaria alguém para fazê-lo, no valor de ate R$ 50.000,00, consoante as palavras da vítima e da testemunha ocular
Alexia Garcia Rodrigues Sampaio.

Alia-se a prova do ilícito, imagens de vídeo produzidas pela vítima no momento do delito, consoante frisado pelo órgão acusatório, pois, enquanto
as “
ameaças eram proferidas pelo apelante, a vítima gravou um vídeo onde aparece o suspeito verbalizando ofensas e ameaças contra ela
” (Denúncia – ID 153017865 – fl. 3).

Na fase extrajudicial, a vítima,
Maria José Garcia Campos Rodrigues
relatou que estaria em processo de separação com o filho do apelante e que na tarde de 10.08.2019 foi até o
Assentamento Santa Ana
e permaneceu ali por aproximadamente 40 min.

Na sequência, o apelante chegou ao local e pediu que a vítima fosse embora, momento em que ela negou ao pedido, respondendo-lhe que aquelas terras também lhe pertenciam e o apelante também perguntou à vítima, se ela estaria registrando imagens de fotografias dos animais bovinos, porque os animais eram de propriedade dele.

Narrou, ainda, que ao ir embora o apelante lhe disse que, caso ela “
desse alguma coisa
” para o seu filho, ele iria pagar até o valor de R$ 50.000,00 para alguém matá-la.

Expôs por fim, que produziu gravação dos fatos no seu aparelho telefônico e apresentou para o Delegado de Polícia (ID
153017879 e I
D 153017875).

Corroborando os depoimentos da vítima,
Alexia Garcia Rodrigues Sampaio
filha da vítima e neta do apelante, que presenciou os fatos, afirmou que o apelante se aproximou da vítima que estava fotografando os animais bovinos no citado assentamento, desferiu palavras ofensivas à vítima, afirmando que pagaria alguém para matá-la, frisando que elas sentiram medo.

Em juízo, a vítima e testemunha confirmaram, na íntegra, as afirmações prestadas na fase policial (ID
153019209
).

O apelante na fase policial permaneceu em silêncio (ID
153017886). Em sede judicial, o apelante confirmou que desferiu palavras ofensivas contra a vítima, mas que em momento algum, ameaçou-a de morte (ID 153019209
).

Vale frisar aqui, que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado”. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Aliás, não destoa este Tribunal de Justiça sobre o tema:

“1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, quanto ao delito de ameaça, quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos”. (N.U 1000222-79.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Para além disso, não foge aos olhos, o depoimento da neta do apelante e filha da vítima -
Alexia Garcia Rodrigues Sampaio -
que presenciou as ameaças proferidas pelo apelante, e narrou de forma harmônica os fatos, nas duas fases da persecução penal e em plena sintonia com as palavras da vítima.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza e que a prova colhida na
persecutio criminis
é, como visto nas linhas acima, segura ao apontar a responsabilidade do apelante no ilícito,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória.

Acresça-se ainda que, consoante consignado pelo parecer ministerial de 2o grau, apesar de o apelante questionar que o órgão acusatório deixou de anexar aos autos prova da gravação dos fatos mencionados na peça inicial, tal prova, no entanto, consta sim no processo “
conforme exposto nas contrarrazões do apelo, porém o Apelante sequer teve o cuidado de analisar detidamente os autos físicos para constatar que a prova é contundente, segura e apta ao decreto condenatório, pois respaldada pelas declarações da ofendida
” (ID 157176192 – fl. 3).

De fato, constam nos autos sob
ID
153017879
, pen drive
contendo as imagens de vídeo produzidas pela vítima, no momento da agressão proferida pelo apelante e, como bem ressaltou o MP de 1o grau, a Defesa “
só não teve acesso à gravação de vídeo em decorrência de sua própria inércia
” (ID 157092159 – fl. 12).

Ao arremate, consigna-se que o magistrado atuante, sequer, mencionou o referido vídeo na sentença condenatória, uma vez que utilizou como fundamento decisório, a testemunha ocular -

Alexia Garcia Rodrigues Sampaio –
que narrou os fatos nas duas fases da persecução penal de forma harmônica e em sintonia com as palavras da vítima.

Logo, inviável a absolvição pretendida;

2.

PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023